Tribunal: TJSP
Processo: 2135020-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135020-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados IVONE CORINA LAZZARINI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
e MARIA HELENA LAZZARINI
DE MEDEIROS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135020-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADAS: IVONE CORINA LAZZARINI DE OLIVEIRA (AJ) E OUTRA
VOTO no 123654
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Interposição contra decisão a qual já foi objeto de
agravo
anterior
apresentado
pelo
próprio
agravante
–
Descabimento - Incidência de preclusão consumativa - Violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões - Precedentes do
STJ.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o banco ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da dívida.
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
realização de prévia liquidação de sentença; atualização monetária do débito que deve ser
feita pelos índices da poupança; a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de
1989, nos termos em que reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica
a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; juros moratórios de 0,5%
ao mês, a contar da fase de liquidação de sentença; juros remuneratórios com incidência
única no mês de fevereiro de 1989; descabimento da incidência de outros planos
econômicos; reconhecimento da sucumbência recíproca, caso venha a ser parcialmente
provido o recurso.
É O RELATÓRIO.
Constata-se pelo conteúdo do presente agravo que o mesmo,
basicamente, repete as mesmas razões de outro anteriormente interposto pelo mesmo
agravante (AI no 2135006-81.2019.8.26.0000).
Ocorre que a prática adotada não tem lastro legal, pois a interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135020-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
precedente recurso, aqui já mencionado, é obstativa da segunda efetuada na mesma data
(18 de junho de 2019), mesmo que dentro prazo processual previsto em lei para que
pudesse haver a interposição do agravo.
O impedimento decorre do fato processual da preclusão consumativa,
esta ocorrida com a apresentação do primeiro agravo, com o que se esgotou a faculdade do
agravante de se insurgir contra a decisão agravada.
Nesse sentido, conferir a seguinte orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. 1. Omissis 2. Interpostos dois agravos regimentais
contra a mesma decisão, não se conhece do segundo recurso em face da
preclusão consumativa. 3. Agravos regimentais não conhecidos.” (AgRg
nos Embargos de Divergência em REsp no 1.525.8676-SP, Corte
Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 02/12/2015).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
DO
SEGUNDO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
ANÁLISE
QUANTO
À
COMPROVAÇÃO
DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE PARA O TRABALHO). REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
SÚMULA 283/STF. 1. Interpostos dois recursos contra a mesma decisão,
não se conhece do segundo, por força da preclusão consumativa. 2.
Omissis 3. Omissis 4. Omissis. 5. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135020-65.2019.8.26.0000 -Voto no
4
provimento.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 506.332-SP, 1a
Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 24/11/2015).
Aliás, como se sabe, em nosso regime processual civil aplica-se o
princípio da unirrecorribilidade das decisões, e esta peculiaridade acarreta na
impossibilidade de agravar-se duas vezes da mesma decisão, justamente o que acabou
acontecendo, e não deve ser admitido.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento n°
2135020-65.2019.8.26.0000.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR